Tribunal: TJMT
Processo: 1006685-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006685-52.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: O PASTELAO DELIVERY LTDA
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO DOS EFEITOS MORATÓRIOS – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA OU CAUÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE FUNDAMENTE DE FORMA PRECISA E DETALHADA AS ABUSIVIDADES – SÚMULA 380 DO STJ – A SIMPLES PROPOSIÇÃO DA AÇÃO NÃO ELIDE A MORA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO SUMÁRIO DA ABUSIVIDADE SEM O DEVIDO CONTRADITÓRIO – PREJUÍZO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.
A concessão de tutela antecipada para impedir a negativação em cadastro restritivo exige, cumulativamente, a existência de ação revisional, a plausibilidade do direito fundada em jurisprudência consolidada e o depósito da quantia incontroversa ou a prestação de caução idônea, conforme entendimento pacificado do STJ (REsp no. 1.061.530/RS).
Ausentes tais requisitos, não cabe deferir tutela antecipada que configure juízo antecipado de mérito, sob pena de violação do contraditório e da segurança jurídica.
No caso, não há demonstração da probabilidade do direito, tampouco depósito ou caução, nem jurisprudência consolidada que justifique o afastamento da negativação.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006685-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), O PASTELAO DELIVERY LTDA - CNPJ: 36.292.427/0001-58 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO DOS EFEITOS MORATÓRIOS – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA OU CAUÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE FUNDAMENTE DE FORMA PRECISA E DETALHADA AS ABUSIVIDADES – SÚMULA 380 DO STJ – A SIMPLES PROPOSIÇÃO DA AÇÃO NÃO ELIDE A MORA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO SUMÁRIO DA ABUSIVIDADE SEM O DEVIDO CONTRADITÓRIO – PREJUÍZO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

A concessão de tutela antecipada para impedir a negativação em cadastro restritivo exige, cumulativamente, a existência de ação revisional, a plausibilidade do direito fundada em jurisprudência consolidada e o depósito da quantia incontroversa ou a prestação de caução idônea, conforme entendimento pacificado do STJ (REsp no. 1.061.530/RS).

Ausentes tais requisitos, não cabe deferir tutela antecipada que configure juízo antecipado de mérito, sob pena de violação do contraditório e da segurança jurídica.

No caso, não há demonstração da probabilidade do direito, tampouco depósito ou caução, nem jurisprudência consolidada que justifique o afastamento da negativação.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1006685-52.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

O PASTELAO DELIVERY LTDA

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
O PASTELÃO DELIVERY LTDA
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
Dr. Luis Felipe Lara de Souza
, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário processo originário número 1000267-60.2025.8.11.0045, movida pela parte autora agravante contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência em que buscava a abstenção da negativação de seu CNPJ perante os cadastros de proteção ao crédito, bem como a suspensão da incidência de efeitos moratórios sobre contrato bancário discutido na ação revisional.

A parte agravante alega a incorreção da decisão recorrida aos argumentos, em suma, de que deve ser aplicado do Código de Defesa do Consumidor em favor da parte autora, determinando-se a inversão do ônus da prova para àquelas evidências que só poderiam ser formuladas e apresentadas pelo próprio réu ou às provas que este tenha maior facilidade de obtenção.

Diz que o julgador monocrático incorreu em
error in judicando
, ao indeferir genericamente o pedido antecipatório, sem a devida análise individualizada dos fundamentos e pleitos apresentados, em especial quanto à abusividade de cláusulas contratuais que teriam resultado em: discrepância significativa entre a taxa de juros contratada (3,31% a.m.) e a taxa efetivamente aplicada (3,4792% a.m.) e divergência expressiva entre os encargos contratados e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central (1,48% a.m.).

Sustenta que há descaracterização da mora. Diz ainda que há ausência de liquidez e certeza do valor exigido pelo credor impede a inscrição do nome da empresa nos cadastros de inadimplentes, o que justifica o deferimento da tutela de urgência para evitar prejuízos reputacionais e operacionais graves.

No mais, defende que o indeferimento da medida acarreta risco de dano irreparável, porquanto a manutenção da negativação inviabilizaria a atividade econômica da agravante, comprometendo seu crédito, sua reputação no mercado e sua capacidade de negociação com fornecedores e clientes; havendo indícios robustos de abusividade contratual, não é admissível a incidência de encargos moratórios.

Pede que
“seja o REQUERIDO impedido de incluir o AUTOR em qualquer cadastro negativo de inadimplência, devendo removê-lo caso já efetuado; ii. seja afastada a cobrança de qualquer penalidade de mora até o deslinde da presente demanda; iii. seja exibido o contrato C214300974 original e na íntegra”
(sic).

Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 272799352).

Sem pedido de tutela recursal.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contraminuta no prazo que lhe foi concedido, consoante certidão Id. 281728366.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
O PASTELÃO DELIVERY LTDA
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário processo originário número 1000267-60.2025.8.11.0045, movida pela parte autora agravante contra a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, na qual foi indeferido o pedido de tutela antecipada de urgência em que buscava a abstenção da negativação de seu CNPJ perante os cadastros de proteção ao crédito, bem como a a suspensão da incidência de efeitos moratórios sobre contrato bancário discutido na ação revisional.

Alega a incorreção da decisão recorrida aos argumentos, em suma, de que: seja aplicado do Código de Defesa do Consumidor em favor da parte Autora, sendo determinada a inversão do ônus da prova para àquelas evidências que só poderiam ser formuladas e apresentadas pelo próprio réu ou às provas que este tenha maior facilidade de obtenção; incorreu em
error in judicando
, ao indeferir genericamente o pedido antecipatório, sem a devida análise individualizada dos fundamentos e pleitos apresentados, em especial quanto à abusividade de cláusulas contratuais que teriam resultado em: discrepância significativa entre a taxa de juros contratada (3,31% a.m.) e a taxa efetivamente aplicada (3,4792% a.m.) e divergência expressiva entre os encargos contratados e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central (1,48% a.m.); há descaracterização da mora; a ausência de liquidez e certeza do valor exigido pelo credor impede a inscrição do nome da empresa nos cadastros de inadimplentes, o que justifica o deferimento da tutela de urgência para evitar prejuízos reputacionais e operacionais graves; o indeferimento da medida acarreta risco de dano irreparável, porquanto a manutenção da negativação inviabilizaria a atividade econômica da agravante, comprometendo seu crédito, sua reputação no mercado e sua capacidade de negociação com fornecedores e clientes; havendo indícios robustos de abusividade contratual, não é admissível a incidência de encargos moratórios.

Pede que:
“seja o REQUERIDO impedido de incluir o AUTOR em qualquer cadastro negativo de inadimplência, devendo removê-lo caso já efetuado; ii. seja afastada a cobrança de qualquer penalidade de mora até o deslinde da presente demanda; iii. seja exibido o contrato C214300974 original e na íntegra;”
.

Eis o teor da decisão recorrida:

“
Processo: 1000267-60.2025.8.11.0045.

REQUERENTE: O PASTELAO DELIVERY LTDA

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

Vistos etc.

1.
Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA , em que o Requerente objetiva, “b. em sede de tutela de urgência, requer: i. seja o REQUERIDO impedido de incluir o AUTOR em qualquer cadastro negativo de inadimplência, devendo removê-lo caso já efetuado; ii. seja afastada a cobrança de qualquer penalidade de mora até o deslinde da presente demanda; iii. seja exibido o contrato C214300974 original e na íntegra;” (Id. 180709215, p. 26).

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2.

Defiro
o benefício processual da gratuidade da justiça à empresa requerente, observado o teor dos documentos apresentados. (Id. 183837249 e anexos).

3.
A tutela de urgência está prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil que contém a seguinte redação:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Em um juízo de sumária cognição, típico desta quadra processual, entendo que os requisitos legais indispensáveis para a concessão da tutela de urgência antecipada
não
se encontram presentes, porque a circunstância apresentada não permite atestar com segurança a probabilidade do direito da parte autora.

A respeito da existência e/ou da qualidade da relação jurídica de direito obrigacional não constitui obstáculo intransponível para inclusão do nome do suposto devedor no cadastro de inadimplentes, nos termos da
Súmula n.o 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

A propósito, restou pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o impedimento/abstenção da inscrição/manutenção de registro em cadastro de inadimplentes tão somente assumirá viabilidade prática na presença, de maneira concomitante, de três pressupostos: a) a existência de ação, proposta pelo devedor, contestando integral ou parcialmente o débito; b) a demonstração de que a cobrança indevida se lastreia na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada no âmbito do STJ ou do STF; c) que diante da contestação parcial da dívida, subsista depósito da parte incontroversa ou que seja prestada caução idônea
(STJ, REsp n.o 1.061.530/RS, 2.a Seção, Relatora: Ministra Nancy Andrihi, julgado em 22/10/2008).

Logo, entendo que
o deferimento da pretensão inicial, nesta fase, implicaria em reconhecer de forma sumária a suposta abusividade, sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária
.

Anoto, outrossim, que tratando-se de relação consumerista e evidenciada a hipossuficiência técnica do autor para produzir a prova documental,
inverto
o ônus da prova para determinar que o banco requerido apresente a cópia integral do contrato objeto desta lide - C21430097, o que deverá ser cumprido no mesmo prazo para contestação.

4.
Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
vindicada pela parte autora.

5.
Atentando para o disposto no artigo 334 do CPC, tem-se que a petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é o caso de improcedência liminar do pedido, razão pela qual REMETAM-SE os autos ao(a) conciliador(a) credenciado(a) deste juízo, com o escopo de que designe e realize audiência de conciliação ou de mediação.

Designada a audiência de conciliação, INTIME-SE, via DJe, o patrono da parte autora para, juntamente, com o Requerente comparecerem na audiência e CITE(M)-SE o(a/s) Requerido(a/s) para que compareça(m) na audiência designada, acompanhados de seu procurador. CONSTE do mandado de citação/intimação, a expressa advertência de que em não havendo conciliação, deverá a parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data da audiência de conciliação ou da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, oferecer contestação por petição, ocasião em que deverá exibir o contrato objeto da lide.

ADVIRTAM-SE as partes de que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

6.
Publique-se e cumpra-se.

Lucas do Rio Verde, datado e assinado digitalmente.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.”

Pois bem.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No entanto, no caso, não se faz presente a alegada probabilidade do direito.

No caso concreto, a alegada abusividade contratual não se revela, por ora, de forma inequívoca ou suficiente a configurar probabilidade jurídica robusta.

Neste contexto, as parcas provas carreadas até o momento aos autos consistem, essencialmente, em quadros comparativos de taxas, sem respaldo técnico idôneo ou perícia prévia que ateste a existência de irregularidade na cobrança de encargos contratuais, o que torna prematuro qualquer juízo positivo de verossimilhança.

Outrossim, salienta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples propositura de ação revisional não é suficiente para afastar os efeitos da mora contratual. No ponto, impõe-se a aplicação da Súmula no. 380 do STJ, segundo a qual
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
, orientação reiterada que preserva a segurança jurídica das relações obrigacionais e evita o uso abusivo do processo como instrumento de suspensão automática de obrigações válidas.

Além disso, a pretensão de obstar a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes tampouco encontra amparo nas diretrizes fixadas pelo Colendo STJ no julgamento do Recurso Especial no. 1.061.530/RS, julgado pela Segunda Seção sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n .o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01 . I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO
1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês .
ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;
b)
A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.
ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1 .061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF .Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.”
(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48) (destaquei)

Como se vê, neste precedente paradigmático, firmou-se entendimento de que o impedimento de inscrição em órgãos restritivos de crédito apenas se justifica quando presentes, de forma concomitante, três requisitos: a existência de ação judicial contestando o débito; a plausibilidade do direito invocado, com base em jurisprudência consolidada do STJ ou do STF; e o depósito da parte incontroversa ou prestação de caução idônea.

No presente caso, embora se reconheça a propositura da ação revisional, não se observa o cumprimento dos demais pressupostos cumulativos exigidos pela jurisprudência superior.

De fato, em que pese alegue, a parte agravante não demonstrou a existência de entendimento pacificado nos tribunais superiores que confira respaldo jurídico inequívoco à todas as suas teses revisionais, tampouco promoveu o depósito da quantia que entende como incontroversa.

Nesta toada, a ausência de depósito da quantia incontroversa elemento é particularmente relevante, pois a sua realização revela, por parte do devedor, boa-fé objetiva e disposição de cumprir ao menos parcialmente a obrigação controvertida, o que não se verificou nos autos.

Ademais, conferir efeito suspensivo à pretensão da agravante, nesta fase incipiente da demanda, implicaria em indevido juízo antecipado de mérito sobre a suposta abusividade contratual, cuja apuração demanda instrução probatória mais acurada, inclusive mediante eventual realização de perícia contábil.

Nestes termos, a concessão da tutela pleiteada com base em elementos frágeis e unilaterais, ainda não submetidos ao contraditório, configuraria, a toda evidência, precipitação processual e violação à isonomia entre as partes.

De mais a mais, cumpre destacar que o princípio da boa-fé e o equilíbrio contratual, embora norteadores das relações de consumo e bancárias, não podem ser invocados de modo dissociado do devido processo legal e da observância das condições legais para o afastamento de efeitos típicos da inadimplência, sendo que a negativação do nome do devedor, por si só, não configura ato ilícito quando presente dívida vencida, líquida e exigível, cuja validade não tenha sido, de forma cabal, infirmada nos autos.

Assim, à míngua de demonstração concreta da probabilidade do direito e inexistente o cumprimento dos requisitos mínimos traçados pela jurisprudência superior para o acolhimento da tutela pleiteada, não subsiste fundamento jurídico para a reforma da decisão impugnada.

Portanto, o indeferimento da tutela liminar pelo juízo de origem se mostrou acertado, uma vez que não há demonstração robusta de probabilidade do direito, conforme exige o artigo 300 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025